Tribunal: TJDFT
Processo: 0739715-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de ação indenizatória em que o d. Juízo monocrático inverteu o ônus da prova de modo a atribuir ao Distrito Federal o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar foi prestado à autora de forma eficiente e adequado, e que o resultado alcançado foi decorrente de fatores alheios à prestação do serviço.
2. A MMa Juíza monocrática, ao rememorar e descrever a controvérsia instaurada, remete suas razões à necessidade de aferição dos requisitos da responsabilidade civil relativos à sustentada falha na prestação do serviço médico, tudo visando a prolação de uma decisão justa e ancorada na busca da verdade real. O acerto ou desacerto da decisão é matéria atinente ao mérito, todavia, falar-se em ausência de fundamentação é o mesmo que relegar ao Juízo o direito (ou dever) de distribuir a prova de acordo com a lide posta e decidir como lhe aprouver.
3. A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova. Nos casos em que se discute a ocorrência de má prestação de serviços médicos em hospital público, o Distrito Federal goza de melhores condições de produzir prova de modo a demonstrar que os serviços foram prestados a contento; adotados os procedimentos corretos; e que os profissionais envolvidos agiram com técnica e presteza.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.